Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-32.2021.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-32.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (EMBARGANTE), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (EMBARGANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (EMBARGANTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO - CPF: 079.603.734-50 (EMBARGANTE), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (EMBARGANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SILVA E SILVA - CPF: 802.510.212-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.679.222-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DFA SILVA ARRUDA - CPF: 052.982.323-37 (VÍTIMA), JORGE VALDO COELHO DE MACEDO - CPF: 017.214.303-93 (VÍTIMA), JOSIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 970.260.501-68 (VÍTIMA), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 016.532.852-57 (VÍTIMA), DENILSON SOARES RIBEIRO, (ASSISTENTE), ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 874.996.731-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (EMBARGANTE), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO QUE PRETENDIA A DESPRONÚNCIA – APONTADA OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS NO TOCANTE AOS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA – INVIABILIDADE – REQUESTADO O PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada, e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do recurso em sentido estrito, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sérgio Borges de Oliveira
contra o acórdão lançado no Id. 146228662, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito autuado sob o n. 1001112-32.2021.8.11.0078, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por unanimidade de votos, desproveu o recurso defensivo e manteve a pronúncia do recorrente.

Em suma, o embargante aponta
omissão
no acórdão fustigado, no tocante aos indícios de prova que teriam sido adotados para pronunciá-lo, já que aquelas angariadas no processo não permitem a conclusão de que
“o recorrente é o LACOSTE a que fazem menção os corréus (sic) ”.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão,
“atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios para, na inexistência de indícios de autoria em desfavor do embargante, o impronunciar da acusação apresentada pelo MPE
” – Id. 149186156.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos – Id.

150706159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles
conheço
.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que não foi apontada nenhuma prova concreta a respeito de seu suposto envolvimento no delito em apuração.

Não obstante, conforme destacado no julgamento do recurso em sentido estrito,
“(...) ao ser interrogado na fase de inquérito policial, o recorrente Eguido Cordeiro Engelmann confessou a participação nos crimes apurados neste feito, inclusive
delatou outros corréus
”.

Demais disso, foram colhidos diversos depoimentos na fase judicial, dentre os quais, o da testemunha
Hebert Hugo Montenegro de Souza
, delegado de polícia, o qual detalhou os procedimentos investigatórios realizados para que se chegassem aos nomes dos acusados, inclusive o do embargante, apontado como o suposto mandante, uma vez que
“Jorge Valdo Coelho de Macedo e Maria de Fátima Silva e Silva, comercializavam substância entorpecente adquirida de uma facção criminosa, mas começaram a vender substância entorpecente de facção criminosa diversa”.

Diante dessas considerações, “
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstradas de forma induvidosa as teses exculpatórias apresentadas pelas defesas dos recorrentes, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste Sodalício usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 23.7.2018).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022